Tribunal: STF
Processo: Rcl 90407
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000056-57.2020.5.23.0037, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a Elisângela Gonçalves Rabelo, ora beneficiária, ocasião em que a condenação do reclamante se baseou “na mera presunção da ineficácia da fiscalização, apesar de o reclamante não ter produzido qualquer prova nos autos.” (e-doc. 1, p. 3)
Discorre que

“a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária da autarquia ré de forma presumida, amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, não havendo, no presente caso, a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva atribuída ao poder público.” (e-doc. 1, p. 2)

Expõe que 

“o exame do pleito prescinde do revolvimento de fatos e provas. A apreciação do quadro fático levada a efeito no acórdão impugnado evidencia que a condenação subsidiária foi imposta por mera presunção de culpa do ente público” (e-doc. 1, p. 3)

Diante da condenação do ente pelo juízo de origem, a reclamante aduz que interpôs recurso extraordinário, o qual foi negado seguimento pelo TST. Posteriormente, houve interposição de agravo interno para o Órgão Especial do TST, o qual restou desprovido. 
Defende que a Justiça do Trabalho desrespeitou os paradigmas constantes na ADC nº 16 e nos Temas nºs 246 e 1.118 do STF, uma vez que “o acórdão reclamado manteve a condenação subsidiária do ente público com fundamento na alegação de que a fiscalização foi insuficiente/ineficaz e na presunção de culpa decorrente da inadimplência da prestadora de serviços.” (e-doc. 1, p. 8)
Requer, por fim, 

“1- seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada; 
2- acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação; 
(...)
 6- ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, cassando-se o acórdão proferido no Processo nº 0000056-57.2020.5.23.0037, tendo em vista o que foi decidido na ADC-16 e nas teses firmadas no RE 760.931 (Tema 246) e RE 1.298.647 (Tema 1.118);” (e-doc. 1, p. 12)
É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 23, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“RECURSO ORDINÁRIO DA 2ª RÉ 
CONFISSÃO FICTA 
O magistrado de primeiro grau considerou a 2ª ré confessa fictamente quanto à matéria fática, devido ao seu não comparecimento em audiência. 
A 2ª ré alega que a sentença deve ser reformada nesse ponto, uma vez que apresentou contestação acostada dos elementos probatórios que pretendia produzir nos autos, bem como declarou que não possuía interesse em conciliar. 
Aduz ser desnecessária seu comparecimento em audiência, uma vez que não pretendia a autocomposição tampouco a produção de provas orais. 
Sustenta que não há se falar em revelia ou seus efeitos, porquanto apresentou contestação.
 Analiso. 
A 2ª ré foi notificada com as devidas cominações legais para apresentar defesa nos moldes dos termos dispostos na Recomendação n. 01/2019 da CGJT (ID 1664431 - Pág. 1). 
Ressalto que a referida Recomendação prevê que se o reclamado se tratar de Fazenda Pública deve ser citado para, no prazo de 20 dias, apresentar defesa escrita’. 
Insta registrar que a 2ª ré apresentou defesa sob ID. 04235b5. 
Em seguida, e após audiência inicial, ocasião em que esteve presente o preposto da 2ª ré, designou-se audiência de instrução para produção de provas orais e dilação probatória, consoante despacho de ID. f5dafdd - Pág. 1. 
Todavia, a 2ª ré e seu procurador não compareceram à essa audiência, consoante se infere na ata juntada sob ID. 4406684 - Pág. 1. 
Devido ao não comparecimento da 2ª ré em audiência instrutória, ao proferir sentença, o magistrado de origem declarou-a confessa quanto à matéria fática, nos seguintes termos: 

‘A parte FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, sem autorização para tanto, não compareceu em audiência de INSTRUÇÃO - na qual deveria depor -, motivo pelo qual a declaro confessa quanto à material de fato. 
Dos efeitos da ausência, se presumem verdadeiros os fatos articulados na petição inicial em relação à parte supramencionada, devendo responder pelo adimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias oriundas do extinto contrato de trabalho. 
Entretanto, diante da pluralidade de reclamados, se aproveitará a defesa apresentada pelos presentes nos pontos em que a contestação aproveitar a parte confessa. 
Ademais, o direito da parte confessa será cotejado com os documentos juntados pela primeira reclamada e pela prova oral, nos termos da Súmula 74, item II, do C.TST.’ (ID. c9f0bc2 - Pág. 2) 
No contexto apresentado, tendo em vista a adoção da referida Recomendação da CGJT e a apresentação de defesa pela 2ª ré, registro que não se materializou a revelia, mas apenas a confissão ficta em relação à matéria de fato, em decorrência da ausência da parte à audiência em que deveria prestar depoimento, mormente porque a hipótese não trata de interesse público primário, mas sim secundário. 
(...)
Ressalto que a confissão ficta não se relaciona com as questões de direito, mas apenas à matéria de fato e pode ser elidida por outros elementos de prova constantes dos autos, nos termos da Súmula n. 74, II do TST, que serão analisados em cada tópico pertinente. matéria de fato. 
Dessarte, incide sobre a 2ª reclamada o instituto da confissão ficta quanto à matéria de fato.
Nego provimento. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO
O juiz singular declarou a responsabilidade subsidiária da 2ª ré (FUFMT) por todos os créditos trabalhistas deferidos na sentença relativos ao período em que o autor prestou serviços a seu favor, nos termos da Súmula n. 331 do TST, por considerar que o ente público, como tomador de serviços, não cumpriu o dever de fiscalizar o contrato mantido entre a empresa prestadora (1ª ré) e a parte autora. 
(...)
De início, consigno que não há se falar que a 2ª reclamada atuou como dona da obra no caso em comento, uma vez que o contrato firmado entre a FUFMT e a 1ª ré é de prestação de serviços (ID. e685637). 
Nesse contexto, importante esclarecer que a contratação realizada sob os auspícios da Lei n. 8.666/93 não exclui a possibilidade de atribuição de responsabilidade subsidiária ao tomador dos serviços pelas obrigações trabalhistas eventualmente inadimplidas pela contratada, nos moldes expressamente enunciados na Súmula n. 331 do TST, in verbis: 
(...)
Nem se diga que a atribuição da responsabilidade subsidiária aos entes públicos foi comprometida em face das decisões proferidas pelo STF, porquanto, no julgamento da ADC n. 16, a maioria dos ministros se pronunciou pela constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/93 e houve consenso no sentido de que o TST não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante. 
Ademais, a Suprema Corte, no RE n. 760.931, confirmou o entendimento fixado na ADC n. 16, mediante a seguinte tese: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93"[STF. Plenário. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 26/4/2017 (repercussão geral) (Info 862)]. 
Por esta perspectiva, concluo que não se decidiu, absolutamente, pela impossibilidade de responsabilização do ente público contratante dos serviços terceirizados, exigindo-se apenas a ocorrência de omissão na fiscalização, a qual se estende por toda a vigência do contrato, conforme estabelece o art. 67 da Lei n. 8.666/93:
(...)
Além disso, a responsabilidade subsidiária também encontra justificativa no privilégio conferido aos créditos trabalhistas que não podem ser preteridos em função da insuficiência econômica da empresa contratada. Devem prevalecer os preceitos constitucionais de garantia e valorização do trabalho (art. 1º, III e IV da CF/88), sem que fale em ausência de previsão legal ou mesmo em vedação de responsabilidade, sendo ilícito, em verdade, impor ao trabalhador o ônus do empreendimento. 
Logo, indene de dúvidas que era atribuição da 2ª ré (FUFMT) fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de prestação de serviços celebrado com a 1ª demandada.
Neste caso, restou incontroverso nos autos que a parte autora foi contratada pela 1ª reclamada em 15/04/2019 (ID. 3f809ad - Pág. 1) para prestar serviços a favor da FUFMT (2ª ré), que se beneficiou da mão-de-obra da demandante, mediante terceirização de serviços. 
Importa ressaltar que, na contestação (ID. 04235b5 - Pág. 16), a 2ª ré defendeu que ‘o cumprimento do contrato foi devidamente fiscalizado pela Administração Pública’. 
Anexou aos autos os cartões de ponto do autor, bem como os recibos de pagamento, o que demonstra que a 2ª ré tinha acesso a informações relacionadas ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela 1ª ré. 
Ocorre que na sentença foi reconhecido o direito da autora a diversas verbas contratuais inadimplidas, tais como diferenças salariais, diferenças de FGTS e vale alimentação. 
Assim, os documentos juntados pela defesa demonstram, em verdade, que não havia efetiva fiscalização pela tomadora de serviços, pois comprovam a sua omissão. Isso porque, não obstante o acesso a documentos que retratavam a inadimplência e as irregularidades perpetradas pela empregadora, a 2ª ré não tomou qualquer medida a fim de regularizar os descumprimentos contratuais praticados pela 1ª ré, falhando no seu dever de fiscalizar e incorrendo na culpa in vigilando,razão pela qual deve ser responsabilizada subsidiariamente pelas verbas contratuais deferidas à parte autora.
Nesse contexto, é improdutivo o debate acerca da distribuição do ônus da prova sobre a fiscalização pelo ente público, porquanto demonstrado satisfatoriamente que não foi praticada a contento, não havendo necessidade de resolução da controvérsia com base nas regras do ônus probatório.
Quanto ao alcance da responsabilidade subsidiária da 2ª ré, esclareço que o item VI da Súmula n. 331 do TST assenta interpretação jurisprudencial dominante no sentido de que deve abranger todas as verbas decorrentes da condenação que forem relativas ao período da prestação laboral a favor da recorrente, o que inclui as verbas rescisórias, as multas e a indenização por danos morais. 
Dessa forma, considerando que a 2ª ré deixou de agir de forma diligente quanto à adoção de medidas de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de prestação de serviços celebrado com a 1ª demandada, merece ser mantida a sentença que a responsabilizou subsidiariamente pelas verbas deferidas nesta ação, durante o período em que a autora prestou serviços a seu favor. 
Nego provimento ao apelo.” (e-doc. 7, p. 8 a 13)

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA SBDI-1/TST À JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE760.931/DF. Em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. E o STF, ao julgar, com repercussão geral reconhecida, o RE-760.931/DF, confirmou a tese já explicitada na anterior ADC nº 16-DF, no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não pode ser automática, cabendo a sua condenação apenas se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Provocado o STF, em sede de embargos de declaração, sobre o alcance da decisão proferida nos autos do RE-760.931/DF, sobretudo quanto ao ônus de prova da fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas no curso do pacto celebrado entre o ente privado e a Administração Pública, o recurso foi desprovido. Em face dessa decisão, em que o Supremo Tribunal Federal não delimitou – como foi questionado nos embargos de declaração – a matéria atinente ao ônus da prova da fiscalização do contrato, compreendeu a SBDI-1 do TST, em julgamento realizado em 12.12.2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que a deliberação acerca da matéria, dado o seu caráter eminentemente infraconstitucional, compete à Justiça do Trabalho. E, manifestando-se expressamente sobre o encargo probatório, fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, suplantando, assim, o entendimento de que seria do empregado tal encargo processual. Ressalte-se que, ainda que não haja transferência automática da responsabilidade (não incide, nesses casos, a culpa presumida, segundo o STF), tem o tomador de serviços estatal o ônus processual de comprovar seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015). Por essas razões, se a entidade pública não demonstra a realização do efetivo controle sobre o contrato, deve ser responsabilizada subsidiariamente pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora. É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, no caso concreto, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 12, p. 1 a 3)

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” . No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 1, p. 1)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Elisângela Gonçalves Rabelo, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
Logo, não bastasse a confissão ficta do ente público, por não ter comparecido à audiência de instrução, o ato reclamado baseia-se na ausência de provas da fiscalização,  concluindo-se pela sua culpa efetiva, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelam sua negligência na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado, com impacto danoso nos direitos da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente